Tribunal: STF
Processo: AR 993
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-23
Data de publicação: 1981-09-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO A DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE
CONSIDEROU VALIDA DEMISSAO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO.
A ALEGAÇÃO DE FATO POSTERIOR - NO CASO, A ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO
CRIMINAL - NÃO APROVEITA AO AUTOR MESMO PORQUE A SUA DEMISSAO
FUNDOU-SE TAMBÉM EM OUTROS FATOS DESABONADORES CAPAZES DE SUSTENTAR,
POR SI SÓ, O ATO DEMISSORIO.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.